Tribunal: TJES
Processo: 5001758-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001758-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAIO MARTINS MARINHO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL -
ALTERAÇÃO DO
MARCO
INICIAL PARA CONTAGEM DA PROGRESSÃO
– DATA DA ÚLTIMA PRISÃO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Este Colegiado segue a orientação emanada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, oriundo do julgamento do REsp nº 1.557.461, a partir do qual passou a considerar que a alteração da data-base em decorrência somente da unificação de penas não encontra amparo legal, passando a adotar como marco inicial da contagem dos prazos a data da última falta grave ou da última prisão, não especificando se decorrente de flagrante ou de cumprimento de mandado pelo cometimento de novo crime, não havendo previsão legal para a exceção apontada na decisão agravada.

2) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO
ESTADUAL

contra a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 8
a
Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o requerimento ministerial de retificação do marco interruptivo para a progressão de regime.

O
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais nas quais postula pela “
interrupção do cálculo da progressão de regime, mesmo que ele não tenha sido preso em flagrante, devendo ser fixada, a seu ver, a data do cumprimento de mandado de prisão nos autos da ação penal n.º 000129528.2016.8.08.0062, isto é, 26/06/2016”.

A defesa apresentou contrarrazões recursais requerendo o desprovimento do recurso.

O juízo agravado manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou Parecer que consta do ID 7652325 no qual opina pelo provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO
ESTADUAL

contra a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 8
a
Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o requerimento ministerial de retificação do marco interruptivo para a progressão de regime.

O
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais nas quais postula pela “
interrupção do cálculo da progressão de regime, mesmo que ele não tenha sido preso em flagrante, devendo ser fixada, a seu ver, a data do cumprimento de mandado de prisão nos autos da ação penal n.º 000129528.2016.8.08.0062, isto é, 26/06/2016”.

A defesa apresentou contrarrazões recursais requerendo o desprovimento do recurso.

O juízo agravado manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou Parecer que consta do ID 7652325 no qual opina pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Após detida análise, verifico assistir razão ao agravante.

Constou da decisão agravada que “
o apenado deu entrada no sistema prisional por meio de cumprimento de mandado de prisão, pelo que deve o resumo ser alterado para data da última prisão em flagrante
”.

Na hipótese, consta do processo n.º 2000268-90.2020.8.08.0011, que regula a Execução Penal do agravado, a informação de que ele foi preso em flagrante na data de 13/06/2015, em virtude do cometimento de crime que originou a ação penal n.º 0002991-36.2015.8.08.0062, pelo qual permaneceu preso até a data de 01/07/2015, quando foi beneficiado com a liberdade provisória, passando a responder solto ao referido processo e nesta condição veio a praticar novo crime na data de 11/04/2016, que deu ensejo a abertura da ação penal nº 0002991-36.2015.8.08.0062, através da qual foi decretada a prisão preventiva do agravado, cujo correspondente mandado foi cumprido na data de 26/06/2016.

Diante da situação concreta, verifico que a decisão agravada não atendeu ao entendimento predominante neste Colegiado, que segue a orientação emanada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, oriundo do julgamento do REsp nº 1.557.461, a partir do qual passou a considerar que a alteração da data-base em decorrência somente da unificação de penas não encontra amparo legal, passando a adotar como marco inicial da contagem dos prazos a data da última falta grave ou da última prisão.

O entendimento citado prevê a alteração da data-base para o cálculo da progressão a data da última prisão, não especificando se decorrente de flagrante ou de cumprimento de mandado, não havendo previsão legal para a exceção apontada na decisão agravada.

O efeito prático da manutenção da decisão agravada seria levar em consideração o tempo em que o agravado permaneceu em liberdade provisória – 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias - como tempo de pena efetivamente cumprida, o que forma alguma ocorreu.

Adotar entendimento diverso também não gera prejuízo para o apenado, já que o período em que ele permaneceu preso preventivamente será computado como pena cumprida para fins de concessão de benefícios executórios.

O Colendo STJ possui julgados no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PROVISÓRIA. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE COMPUTADO COMO PENA JÁ CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o marco inicial para a contagem do lapso temporal para a concessão de nova progressão de regime, após a unificação de penas do sentenciado, deve ser a data de sua última prisão, [...]. 2. Situação em que o apenado permaneceu preso provisoriamente de 21/01/2016 a 19/09/2016, data em que foi posto em liberdade e nessa situação permaneceu até que veio a ser novamente preso em flagrante por outro crime, em 04/06/2019, data de sua última prisão. 3. Não é possível tomar como marco inicial a data da primeira prisão, para a concessão de benefícios executórios após a unificação de penas, se o reeducando ficou solto por quase 3 (três) anos, entre a primeira e a segunda prisão. Nesse caso, forçoso que a data-base para obtenção de futuros benefícios carcerários seja a data da última prisão, qual seja 04/06/2019, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período durante o qual ele permaneceu em liberdade. Ademais, o período durante o qual o apenado permaneceu preso preventivamente (21/01/2016 a 19/09/2016) foi devidamente computado como pena cumprida, para fins de concessão de benesses executórias. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 762.225; Proc. 2022/0245999-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/09/2022; DJE 19/09/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 9/12/2010, sendo concedida a liberdade provisória em 29/8/2012. Iniciado o cumprimento do Decreto condenatório no dia 28/8/2020, a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 717.953; Proc. 2022/0009430-6; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/08/2022; DJE 30/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO

PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tratando-se de acusado beneficiado no decorrer da ação penal com liberdade provisória, a data-base para fins de concessão de benefícios executórios é a data na qual foi realizada a última prisão.

2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 751.744; Proc. 2022/0194405-9; GO; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Referida orientação também já foi aplicada neste Colegiado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE COMPUTADO COMO PENA JÁ CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.“Tratando-se de acusado beneficiado no decorrer da ação penal com liberdade provisória, a data-base para fins de concessão de benefícios executórios é a data na qual foi realizada a última prisão. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 751.744; Proc. 2022/0194405-9; GO; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022)”. 2. A data da primeira prisão do agravente não pode ser reconhecida como marco inicial para fins de progressão de regime, pois, caso fosse, seria considerado como tempo de pena cumprida o período de 05 (cinco) anos em que o réu permaneceu em liberdade. Ademais, o período que o apenado permaneceu preso preventivamente foi devidamente computado como pena cumprida para fins de concessão de benefícios executórios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5013512-63.2023.8.08.0000; REL. DES.: EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal, DATA DA PUBL.: 14/Mar/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, passando a considerar como marco inicial para a contagem dos benefícios da execução a data da última prisão.

É como voto.